Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ADEQUADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25-06-2013). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista o julgador ter explicitado adequadamente as razões de decidir.
2. O art. 110, §1o, do Código Penal, com redação introduzida pela Lei no 12.234/2010, estabelece que a prescrição intercorrente, calculada a partir da pena aplicada ao réu, em hipótese nenhuma terá como termo inicial data anterior à da denúncia. Nesse sentido: “A contagem prescricional dos crimes deve ter por termo inicial a data de recebimento da denúncia, conforme a Lei n. 12.234/2010, não havendo prescrição a ser reconhecida.” (AREsp n. 2.124.718/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)
3. Na hipótese, entre a data do fato (13/2/2024) e o recebimento da denúncia (6/11/2025) não transcorreu o prazo prescricional pela pena em abstrato (prazo de 2 anos, considerando a idade do réu inferior a 21 anos na data do fato). E entre a denúncia e a sentença (17/11/2025) não transcorreu o prazo calculado pela pena aplicada ao réu (prazo de 1,5 ano). Dessa forma, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão das facas com vestígio de sangue (ID 80692203), laudo de eficiência da arma (ID 80693665), laudo de corpo de delito atestando lesão na região dorsal causada por instrumento perfuro cortante (ID 80693677) e pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e da testemunha ouvidas em Juízo.
5. A testemunha Raphaella afirmou que o réu estava na casa da vítima e tentou beijar a sobrinha dele de 12 anos. A vítima pediu que o réu se retirasse da casa, o réu se recusou e chamou a vítima para briga, tendo-lhe enfiado a faca. A vítima afirmou em Juízo que o réu estava na casa acompanhando seu irmão, tendo tentado beijar sua sobrinha. O depoente pediu para o réu sair da casa, que se recusou e ameaçou matá-lo com a faca. Informou que o réu lhe desferiu facadas no abdômen, uma na parte de trás e uma na língua. Nesse momento pegou uma cadeira para se defender.
6. A testemunha foi devidamente compromissada pela Juíza e a defesa não contraditou sua oitiva oportunamente. Além disso, o relato da testemunha está alinhado com as demais provas dos autos. Não há, pois, nada que macule a higidez de seu depoimento.
7. “A legítima defesa só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara, a presença de todos os seus requisitos, previstos no art. 25 do Código Penal, sendo que o ônus da prova, nesse caso, é atribuído à defesa.” (Acórdão 2083136, 0712623-34.2024.8.07.0005, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.) .
8. No caso, a versão do réu de que a vítima teria iniciado a agressão não encontra nenhum lastro nos autos. Não há nenhum elemento – laudo, foto ou prontuário médico - que indique que o réu tenha sido agredido, elementos que estavam ao seu alcance, pois afirmou no interrogatório que foi ao hospital, o qual certamente possui prontuário do paciente. Da mesma forma, o fato de estar sob influência de álcool não afasta o dolo, pois, como se sabe, o direito pátrio não admite a influência de álcool como exculpante com base na teoria da actio libero in causa.
9. O art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece como condição para a aplicação da pena restritiva de direito o fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O réu desferiu uma facada na vítima, causando-lhe lesão corporal, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade.
10. Recurso conhecido e desprovido.